Tribunal: TJSP
Processo: 1004322-44.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de produção – Doença ocupacional – Males colunares e em membros superiores (ombros, cotovelos) – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, somente em relação ao mal em ombro direito – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de produção – Doença ocupacional – Males colunares e em membros superiores (ombros, cotovelos) – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, somente em relação ao mal em ombro direito – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário concedido administrativamente, NB 31 / 613.904.096-9, alta médica relativa ao mal de ombro direito, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário, relativo ao mesmo mal, sem repercussão econômica – Juros de mora a partir do termo inicial do benefício, posterior à data da citação, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Provido o recurso de apelação do autor, para julgar a ação procedente.